Tribunal: TCU
Processo: 010.746/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo da Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) da Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso II, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramita no TCU o processo TC Processo 034.653/2018-0 , referente a acompanhamento das PDPs firmadas pelo Ministério da Saúde e que abarca avaliação das normas reguladoras da política, dos controles e procedimentos instituídos pelo referido ministério para assegurar a internalização da tecnologia e para garantir a aquisição dos objetos da parceria por preços compatíveis com os preços de mercado; 9.2.2. tão logo seja o processo indicado no subitem anterior apreciado no mérito, ser-lhe-á enviada cópia da decisão adotada; 9.2.3. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a contar da autuação do processo, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.2.4. a Bahiafarma é participante, atualmente, de três PDPs com o Ministério da Saúde, para os medicamentos cabergolina, insulina humana recombinante (NPH e regular) e cloridrato de sevelâmer; 9.2.5. as PDPs da cabergolina e do cloridrato de sevelâmer foram suspensas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e os projetos de reestruturação da parceria estão pendentes de avaliação e de deliberação pela Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo, não estando ainda extintas; 9.2.6. a PDP da insulina humana recombinante (Regular e NPH) foi suspensa para revisão de ofício pela Comissão Técnica de Avaliação e pelo Comitê Deliberativo. O Comitê Deliberativo deliberou pela não continuidade da PDP e queda pendente a decisão final do Ministro da Saúde, não estando ainda a PDP extinta; 9.2.7. não foram feitas aquisições no período de suspensão das PDPs da cabergolina, cloridrato de sevelâmer e insulina humana recombinante (NPH e regular); 9.2.8. a PDP do teste rápido para dengue, zika e chikungunya não passou da fase I, que corresponde à fase de submissão e análise de viabilidade da proposta de projeto de PDP e, em caso de aprovação, celebração do termo de compromisso entre o Ministério da Saúde e a Instituição Pública, não tendo atingido a fase de execução do desenvolvimento do produto, transferência e absorção de tecnologia de forma efetiva e de celebração do contrato de aquisição do produto estratégico com o Ministério da Saúde (fase III); 9.2.9. não foram feitas aquisições, por meio da PDP do teste rápido para dengue, zika e chikungunya, visto que o projeto não alcançou a fase III; 9.2.10. a redistribuição das PDPs e o procedimento para revisão de ofício constituem objeto do acompanhamento objeto do TC Processo 034.653/2018-0 ; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 034.653/2018-0 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação; 9.4. considerar, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18, da Resolução-TCU 215/2008, parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.5. notificar a solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008, encaminhando-lhe cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam; 9.6. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 034.653/2018-0 ; e 9.7. restituir o presente processo à SecexSaúde para as providências administrativas a seu cargo, até o atendimento integral da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.